Tribunal: TJPA
Processo: 0007536-42.2016.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº
0007536.42.2016.8140000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITP PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTE: CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
ADVOGADO: LUISA HELENA CARDOSO CHAVES
IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
ENDEREÇO: AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 110 - CEP 66.053-000. BELÉM-PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE DE PROTESTO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI Nº 9.492/97. PRECEDENTES DO E. STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1.

Há entendimento firmado no sentido da legalidade da Lei n. 9.492/97 , em que resta legitimada a utilização de protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários.
2.

Não havendo comprovação nos autos de eventual incorreção dos valores apresentados, resta inviável a observância de direito líquido e certo, levando em conta que o impetrante não juntou aos autos a certidão de dívida ativa protestada, apenas a notificação do protesto da CDA a que faz referência a empresa impetrante.
4. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual - Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada de 04 a 11 de agosto de 2020. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA),11 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
impetrado por
CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A
, contra ato do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra a impetrante que foi surpreendido por uma notificação de protesto, alusiva a certidão de dívida ativa (CDA), no valor de R$9.996,199,90 (nove milhões e novecentos e noventa e seis mil e cento e noventa e nove reais e noventa centavos).

Alude que o protesto prévio de CDA se faz desnecessário, pelo que há falta de interesse do Estado do Pará que justifique essa medida para satisfação do crédito tributário, tendo como abono a essa tese entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Complementa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, prescindindo de qualquer outra formalidade para instruir o executivo fiscal, salientando, ainda, que o objetivo do protesto é assinalar a impontualidade e o inadimplemento do devedor, de modo a constituir a mora, procedimento que entende desnecessário no caso de dívida ativa da Fazenda Pública, que abrange atualização monetária, juros e multa de mora.

Afiança que o protesto acarreta a indicação e inscrição do débito na Certidão de Dívidas e Protestos de títulos, dificultando as atividades empresariais do contribuinte.

Por essas razões, requer o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos dos protestos do título em questão, mediante a expedição do competente ofício ao Cartório de Protesto Vale Veiga e, no mérito, seja confirmada com a segurança para tornarem definitivos os efeitos da liminar pleiteada.

Em despacho (fl. 47) reservei-me para apreciar o pedido liminar após o prazo para a apresentação de informações da autoridade coatora, bem como determinei a ciência do feito ao órgão de representação judicial interessada, para que, querendo, integre a lide.

Por seu turno, o Estado do Pará, em sua manifestação, ratifica em todos os termos, os atos praticados pela autoridade supostamente tida como coatora, aderindo integralmente as informações apresentadas.

O Secretário de Estado de Educação do Pará, em suas informações, refuta a alegação da impetrante concernente a ilegalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa promovido pelo Estado do Pará, pontuando que a notificação de protesto está datada de 16/06/2016 e, nessa data, já havia sido editada e vigorava a Lei Federal n.º 12.767/2012 que incluiu na Lei n.º 9.492/1997 o parágrafo único do art. 1.º, na qual dispõe que a sujeição a protesto as certidões de dívida, não havendo mais que se falar em arbitrariedade ou violação aos direitos dos contribuintes nessa medida do Estado.

Afiança que o Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n.º 12.767/2012, revisou seu entendimento e passou a aceitar o protesto de CDA, indicando como abono a essa tese, julgado daquela Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

De outra banda, a autoridade apontada como coatora rechaça a alegação de iliquidez e incerteza do credito tributário protestado, tendo em mira que o impetrante não trouxe documentos para corroborar essa alegação, ou seja, não há comprovação da incorreção dos valores apresentados.

Nessas condições, pugna pela extinção do remédio heroico diante da ausência de direito líquido e certo.

Em decisão interlocutória (fls. 94/97) indeferi o pedido liminar.

A impetrante interpôs agravo interno (fls. 100/106), pugnando em suma a reforma da decisão de indeferimento liminar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (fls. 112/114) pleiteando o improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Júnior (fls. 126/129) apresentou manifestação aduzindo que o protesto realizado pelo impetrado está em conformidade com o que determina o art. 1.º, §único da Lei n.º 9.492/1997, pelo que entende que, com advento da nova redação legislativa, não restam dúvidas sobre a possibilidade de protesto em face da CDA.

Afiança que o protesto da CDA não constitui medida extrajudicial de cobrança e nem sanção política, sob enfoque de que a atividade empresarial do devedor pode continuara ser exercida normalmente após a realização de protesto e, ainda, expõe que o protesto não crie óbice de acesso ao Judiciário, haja vista, que o débito ensejador da inscrição na dívida ativa pode ser contestado judicialmente.

Assevera, ainda, sobre a proporcionalidade em sentido estrito, que ao realizar uma ponderação de valores, não

restam dúvidas acerca da supremacia do interesse público sobre o privado.

Assim, manifesta-se pela denegação da segurança.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, XXX de de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
, bem como do agravo interposto pelo impetrante e procedo a análise conjunta do inconformismo.

O tema central do mandado de segurança cinge-se no questionamento de suposta ilegalidade no protesto de certidão de dívida ativa, o que não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, esta tese não merece prosperar.

Nesse passo, salienta-se que o protesto de CDAs é regulamentado pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492/1997, incluído pela Lei nº 12.767/2012, assim descrito:
Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

Portanto, verifica-se que não há ilegalidade na conduta da Fazenda Estadual, tendo em mira a expressa previsão legal, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal e a atual jurisprudência do STJ, não existindo direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.

Vale nesse passo ressaltar que o art. 1.º da Lei n.º 9.492/1997 foi objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI- nº 5135), tendo sido julgada, no dia 09/11/2016, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e, por maioria de votos, julgou pela improcedência da ADI, declarando a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial de CDAs e acelerar a recuperação de créditos tributários, firmando a tese, assim transcrita:
Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1.
O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI.
3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada ¿sanção política¿ vedada pelo STF (cf. Súmulas nº 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. 3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 4. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: ¿
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.¿
(ADI 5135, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reformou sua jurisprudência, passando a admitir a possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa. Na ocasião, ficou consolidado que, dada "
a natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência)

as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública".

A propósito vale citar a ementa a respeito da temática discutida:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. LEI 9.492/1997. INTERPRETAÇÃO CONTEXTUAL COM A DINÂMICA MODERNA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O "II PACTO REPUBLICANO DE ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E EFETIVO". SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Trata-se de Recurso Especial que discute, à luz do art. 1º da Lei 9.492/1997, a possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial (art. 586, VIII, do CPC) que aparelha a Execução Fiscal, regida pela Lei 6.830/1980.
2. Merece destaque a publicação da Lei 12.767/2012, que promoveu a inclusão do parágrafo único no art. 1º da Lei 9.492/1997, para expressamente consignar que estão incluídas "entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas".
3. Não bastasse isso, mostra-se imperiosa a superação da orientação jurisprudencial do STJ a respeito da questão.
4
. No regime instituído pelo art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto, instituto bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar a inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos títulos estritamente cambiariformes para abranger todos e quaisquer "títulos ou documentos de dívida". Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime jurídico do protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos cambiais.
5. Nesse sentido, tanto o STJ (RESP 750805/RS) como a Justiça do Trabalho possuem precedentes que autorizam o protesto, por exemplo, de decisões judiciais condenatórias, líquidas e certas, transitadas em julgado.
6. Dada a natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública.
7. Cabe ao Judiciário, isto sim, examinar o tema controvertido sob espectro jurídico, ou seja, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada mais. A manifestação sobre essa relevante matéria, com base na valoração da necessidade e pertinência desse instrumento extrajudicial de cobrança de dívida, carece de legitimação, por romper com os princípios da independência dos poderes (art. 2º da CF/1988) e da imparcialidade.
8. São falaciosos os argumentos de que o ordenamento jurídico (Lei 6.830/1980) já instituiu mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e de que o sujeito passivo não participou da constituição do crédito.
9. A Lei das Execuções Fiscais disciplina exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa, e não autoriza, por si, a insustentável conclusão de que veda, em caráter permanente, a instituição, ou utilização, de mecanismos de cobrança extrajudicial.
10. A defesa da tese de impossibilidade do protesto seria razoável apenas se versasse sobre o "Auto de Lançamento", esse sim procedimento unilateral dotado de eficácia para imputar débito ao sujeito passivo.
11. A inscrição em dívida ativa, de onde se origina a posterior extração da Certidão que poderá ser levada a protesto, decorre ou do exaurimento da instância administrativa (onde foi possível impugnar o lançamento e interpor recursos administrativos) ou de documento de confissão de dívida, apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA, Termo de Confissão para adesão ao parcelamento, etc.).
12. O sujeito passivo, portanto, não pode alegar que houve "surpresa" ou "abuso de poder" na extração da CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na apuração do débito. Note-se, aliás, que o preenchimento e entrega da DCTF ou GIA (documentos de confissão de dívida) corresponde integralmente ao ato do emitente de cheque, nota promissória ou letra de câmbio.
13. A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto.
14. A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico e social. De acordo com o "II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo", definiu-se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação jurisdicional a "revisão da legislação referente à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo".
15. Nesse sentido, o CNJ considerou que estão conformes com o princípio da legalidade normas expedidas pelas Corregedorias de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de Goiás que, respectivamente, orientam seus órgãos a providenciar e admitir o protesto de CDA e de sentenças condenatórias transitadas em julgado, relacionadas às obrigações alimentares.
16. A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito Público e Privado. A todo instante vem crescendo a publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e, por outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação - naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e controle de eficiência na prestação de serviços).
17. Recurso Especial provido, com superação da jurisprudência do STJ.
(REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 16/12/2013)

No mesmo sentido em julgado recente permanece o mesmo entendimento:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROTESTO DE CDA DECORRENTES DE MULTAS AMBIENTAIS.
TESE: A FAZENDA PÚBLICA POSSUI INTERESSE E PODE EFETIVAR O PROTESTO DA CDA, DOCUMENTO DE DÍVIDA, NA FORMA DO ART. 1o., PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.767/2012. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP. 1.686.659/SP, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 11.3.2019, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX - (TEMA 777). IMÓVEL COMO CAUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ANALITICAMENTE NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior, ao julgar o REsp. 1.686.659/SP, da relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, mediante o rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (Recursos Repetitivos), fixou o entendimento de que a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o., parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.
3. Verifica-se que o Apelo Nobre se encontra deficientemente fundamentado, porquanto o recorrente não demonstrou de forma precisa como teria ocorrido tal afronta, restringindo-se a apontar o dispositivo legal. Aplica-se, na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do STF, segundo a qual é inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna).
5. Ocorre que, no caso, a análise da demonstração da divergência não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se o paradigma apenas por sua ementa, sem que fosse feito o indispensável cotejo, com a conclusão de discrepância, fato que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional (art. 541, parág. único do CPC/1973).
6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1545927/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI N. 9.492/97, INCLUÍDO PELA LEI N. 12.737/2012. APLICAÇÃO A SITUAÇÕES ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE. NATUREZA MERAMENTE INTERPRETATIVA.
1. A orientação da Segunda Turma deste Tribunal Superior é no sentido de admitir o protesto da CDA, mesmo para os casos em que o crédito foi inscrito em Dívida Ativa em período anterior à inserção do parágrafo único do art. 1º da Lei n. 9.492/1997, levada a efeito pela Lei n. 12.737/2012, tendo em vista o caráter meramente interpretativo da novel legislação. Precedente: REsp 1.126.515/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe 16/12/2013.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1596379/PR, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)

Neste Tribunal, há decisão no mesmo sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE DE PROTESTO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI Nº 9.492/97. PRECEDENTES DO E. STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Atualmente está assentado o entendimento no sentido de que a Lei n. 9.492/97 trouxe nova visão ao instituto do protesto, dentro de um novo panorama das relações sociais, quebrando com a tradição de vinculá-lo somente aos títulos de natureza cambial, ao passo que atualmente se admite o protesto, inclusive de títulos executivos judiciais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de admitir a possibilidade de protesto de certidão de dívida ativa mesmo em casos em que o crédito foi inscrito em dívida ativa anteriormente à inclusão feita pela Lei n. 12.737/2012.
3. O impetrante sequer juntou aos autos a certidão de dívida ativa protestada, mas sim apenas a notificação do protesto da CDA a que faz referência a empresa CERPA, o que dificulta sobremaneira a demonstração do direito líquido e certo no mandado de segurança em questão, dificultando a verificação de sua certeza e liquidez. 4. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.
(2018.01237186-12, 187.723, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-02)

Nesse viés, encontrando-se assentada a legalidade e a constitucionalidade do protesto de CDA e confessada a dívida pela impetrante, não se evidencia o excesso ou abuso de poder do Secretário do Estado da Fazenda do Estado do Pará.

De outra banda, no que se refere a insurgência do impetrante quanto a falta de liquidez e certeza do título protestado, observo que não há comprovação nos autos de eventual incorreção dos valores apresentados.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.
É o voto.

Publique-se e intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator